Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI DISTRITAL No 4.949/12. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR UM ÚNICO PROFISSIONAL. IRREGULARIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DE TRÊS PROFISSIONAIS.
1. O exame psicotécnico para o cargo de Policial Penal é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Logo, para que seja válido, deve atender aos requisitos legais.
2. Nos termos do art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12, o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, sendo ilegal a avaliação por um único profissional.
3. No caso concreto, há evidências de irregularidades na realização do exame psicotécnico, pois o laudo foi assinado por um único profissional e o recurso administrativo foi analisado pela mesma comissão que realizou o exame, o que viola o art. 63, § 2o, Lei no 4.949/2012 e o art. 7o, § 1o, da Resolução CFP no 002/2016.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.